Tribunal: TJMT
Processo: 0002350-07.2018.8.11.0047
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002350-07.2018.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADJAILSON JOSE PINHEIRO ALVES - CPF: 065.104.764-10 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVID GUEDES VIEIRA - CPF: 074.274.441-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA INEQUIVOCAMENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI.
QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra sentença que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal).

2. Fatos relevantes:
(i)
pronunciado teria golpeado a vítima com uma faca enquanto de inopino;
(ii)
segundo a vítima, o pronunciado disse, durante o golpe, que ela iria morrer.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
desclassificação delitiva diante da ausência de dolo específico;
(iii)
decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa estão comprovados inequivocamente;
(ii)
analisar se há indícios suficientes de
animus necandi
para a pronúncia;
(iii)
definir se a qualificadora é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não procede o pleito de absolvição sumária se o conjunto probatório dos autos, além de evidenciar a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, não é capaz de comprovar, indene de dúvidas, os requisitos da excludente de ilicitude da legítima defesa, descritos no artigo 25 do Código Penal.

6. Não demonstrado, inequivocamente, a ausência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio (
animus necandi
), não há falar em desclassificação delitiva.

7. As qualificadoras imputadas na denúncia somente comportam exclusão quando se revelarem manifestamente improcedentes. Na espécie, o emprego de recurso que dificultou a defesa encontra suporte nas provas dos autos, notadamente o depoimento judicial da vítima, o qual indica que o réu desferiu um golpe de faca de inopino e sem qualquer tipo de sinalização prévia, o que pode ter minado a capacidade defensiva do ofendido, de maneira que compete ao Júri a análise definitiva da qualificadora.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigos 121, §2º, IV
,
14, II e 25; Código de Processo Penal, artigos 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Adjailson Jose Pinheiro Alves
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, nos autos da ação penal n. 0002350-07.2018.8.11.0047, que o pronunciou como incurso na pena do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, IV
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal) (id. 293911416).

Nas
razões recursais
, o recorrente postula sua absolvição sumária, sob o argumento de que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal, uma vez que seria ausente o
animus necandi
. Por fim, requer o decote da qualificadora imputada, porquanto seria manifestamente improcedente (id. 293911421).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer a rejeição do recurso (id. 293911425).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para excluir a qualificadora do inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal (id. 295911389).

Ao exercer o juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (id. 293911424).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O réu
Adjailson Jose Pinheiro Alves
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, §2º, II e IV,
c/c
artigo 14, II, ambos do Código Penal), cometido em desfavor da vítima Deivid Guedes Vieira, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 30/09/2018, por volta das 11hs, na praça José Figueiredo, Centro, Figueirópolis d'Oeste/MT, ADJAILSON JOSÉ PINHEIRO ALVES, embriagado e com evidente animus necandi, mediante surpresa e por motivo fútil, tentou matar Deivid Guedes Vieira (fls. 29/30), mediante 01 (um) golpe com faca na região abdominal, causando na vítima as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 44/46), só não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme apurado na fase inquisitorial, no dia dos fatos ADJAILSON JOSÉ PINHEIRO ALVES e Deivid Guedes Vieira, aquele namorado da mãe deste, Sra. Eliane Guedes, estavam em companhia de alguns colegas ingerindo bebida alcoólica, inicialmente cerveja, no Posto Bola 7, por volta das 10hs, depois pinga, na praça José Figueiredo, próximo ao açougue, por volta das 11hs, em Figueirópolis d'Oeste/MT.

Junto com denunciado e vítima estavam Luiz Inácio da Silva (fl. 11), vulgo “Maradona”, Eduardo Pereira de Souza (fls. 39/40), vulgo “Dudu” e Otávio Batista Lima (fl. 12), vulgo ‘Goiano’.

Assim, já na praça José Figueiredo, estando todos embriagados, ADJAILSON pediu o celular da vítima emprestado, e como esta negou, o denunciado, utilizando uma faca de cabo de madeira (fl. 5 – termo apreensão), golpeou Deivid, causando neste 01 (um) ferimento corto contuso, de 8.0 X 0.2 cm no flanco abdominal direito (fls. 44/46 – auto de exame de corpo de delito), lesão corporal de natureza grave.

O golpe foi desferido de modo inesperado, estando Deivid em pé, próximo ao denunciado, mexendo no celular, não tendo a vítima qualquer chance de defesa ou reação, até porque estava bêbado. A ambulância foi acionada e prestou imediato socorro à vítima, razão pela qual esta não veio a óbito.

Os servidores da unidade da saúde comunicaram a Polícia sobre o paciente ferido por arma branca, tendo comparecido os militares Gleidson Ermisdorff (fls. 6/7) e Márcio Pereira Campos (fls. 9/10), oportunidade em que Deivid relatou-lhes os fatos.

No local do fato, os policiais encontraram ADJAILSON e o prenderam em flagrante (fl. 2 – APFD), tendo ele informado que a arma do crime estava com Goiano. Continuando, os agentes da lei encontraram Goiano na estrada MT 248, próximo ao sítio do Sr. Amorim, com a faca na cintura, inserida numa bainha de couro e suja de sangue (fl. 4 – B.O.).

Luiz Inácio (fl. 11) viu quando ADJAILSON golpeou Deivid e esclareceu que, em que pese estivesse um pouco bêbado, não houve discussão entre denunciado e vítima, que não sabia se existia desavença entre estes, nem o motivo do crime.

O investigador Ivo Ferreira Marques (fls. 17) constatou que no cenário do crime existiam manchas de sangue e vários corotinhos de pinga, bem como angariou imagens capturadas pelo sistema de monitoramento da loja Construlíder (fls. 49/51 – relatório de análise de imagens), que retratam o momento em que todos bebiam na praça.

Interrogado na Delegacia, ADJAILSON JOSÉ PINHEIRO ALVES silenciou sobre os fatos. [...]”
(id. 293910883 - Pág. 2/3).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular afastou a qualificadora relativa do motivo fútil e pronunciou o acusado como incurso na pena do crime previsto nos artigos 121, §2º, IV,
c/c
14, II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o acusado interpõe recurso em sentido estrito, cujas teses desenvolvidas serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Legítima defesa

No intuito de ser absolvido sumariamente, o recorrente argumenta que agiu em legítima defesa, porquanto o golpe de faca contra a vítima foi desferido com o único intuito de se defender da agressão injusta iminente.

Contudo, o pleito absolutório não procede.

Isso porque, em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a absolvição sumária, com base no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa, trata-se de providência que demanda uma comprovação indene de dúvidas, ou seja, necessita de prova cristalina e irrefutável de seus pressupostos.

Com efeito, ao se analisar os elementos de convicção constantes nos autos, verifica-se que o ofendido
Deivid Guedes Vieira,
sob o crivo do contraditório, narrou que, enquanto consumia bebida alcoólica com o recorrente em uma praça, este desferiu, abruptamente, um golpe de faca em seu abdômen. Ressaltou que não havia discutido anteriormente com o recorrente e que o acusado disse que ele iria morrer. Relatou que, após o golpe, o recorrente apenas ficou sentado ao lado, olhando a situação (id. 293910899).

Em juízo, a testemunha
Eduardo Pereira de Souza
, que estava na praça junto do recorrente e vítima, confirmou que o acusado desferiu um golpe de faca em desfavor do ofendido. Contou que houve uma discussão anterior, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo (id. 293910899).

Durante a instrução, o Policial Militar
Gleidsom Ermisdorf
afirmou que, após ser socorrido, a vítima relatou que estava em companhia do acusado e outras pessoas na praça, quando foi surpreendido com um golpe de faca desferido sem motivo aparente. Acrescentou que o local da agressão apresentava sinais de consumo de bebidas alcoólicas (id. 293910899).

Em juízo, o Investigador de Polícia Civil
Ivo Ferreira Marques
declarou que a vítima foi atingida com um golpe de faca na barriga e precisou passar por cirurgia. Relatou que as imagens obtidas de uma câmera de segurança mostravam os envolvidos reunidos em torno de uma árvore, mas não registraram o momento exato da agressão (id. 293910899).

Por fim, o acusado, quando interrogado em juízo, confessou a prática do delito, declarando que, embora o golpe tenha sido único, agiu por estar alterado e com raiva acumulada da vítima. Afirmou que se irritou com uma brincadeira de luta feita pelo ofendido. Aduziu que a vítima teria simulado uma agressão, consistente em um tapa, e, neste momento, pegou uma faca que estava próxima e efetuou o golpe na barriga da vítima. Apesar disso, alegou que não teve intenção de matar (id. 293910899).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação cumulativa e inequívoca dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos em tese e apenas para fins de pronúncia, não se constata, de maneira clara e indubitável, a versão do acusado de que teria reagido a um tapa não é corroborada pelas testemunhas ouvidas em juízo. Em contrapartida, a própria vítima afirmou que foi atingida de surpresa, sem chance de defesa, quando estava distraída.

Dessa forma, não se identifica, em sede de cognição não exauriente, a ocorrência de eventual agressão injusta, atual ou iminente, tampouco o uso moderado de meios necessários para rechaçá-la.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de sumário da culpa
(judicium accusationis)
, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Dessarte, tendo em vista que é desnecessário, para a pronúncia, prova irrefutável da conduta criminosa, compete ao Júri Popular dirimir as dúvidas que permeiam o caso, notadamente se a ação do acusado se amolda à propalada excludente de ilicitude.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, deve ser mantida a pronúncia, ao passo que cabe aos jurados analisarem as provas e, mediante sua íntima convicção, decidirem se é o caso de absolver o réu. Veja-se:

“[...] Não há como acolher o pleito de absolvição sumária por legítima defesa, quando não demonstrada de forma inequívoca na fase do judicium accusationis, a verossimilhança da excludente de ilicitude, se há indícios de que o recorrente excedeu os limites considerados razoáveis para o pretendido reconhecimento da absolvição sumária, [...] deve a matéria ser submetida pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que deverá decidir se estavam presentes os requisitos previstos no art. 25 do CP (art. 5º, XXXVIII, d, da CF) [...]”
(TJMT, RSE n. 0000900-68.2018.8.11.0034, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Por conseguinte, conclui-se que que as provas dos autos não comprovam inequivocamente os requisitos do artigo 25 do Código Penal, razão pela qual não prospera o pleito de absolvição sumária.

2. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

2.1. Indícios suficientes de
animus necandi

Além da alegação de legítima defesa, o pronunciado discorre que não agiu imbuído de
animus necandi.
Por essa razão, postula a desclassificação delitiva para o crime de lesão corporal.

Todavia, a pretensão não procede.

Como salientado anteriormente, a pronúncia não exige certeza da prática delitiva, ao passo que demanda apenas a comprovação da materialidade e da demonstração de indícios de autoria e de
animus necandi
do acusado.

De outro vértice, conforme disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio é que deve desclassificar a conduta e remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação delitiva, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, indubitavelmente, a inexistência do dolo específico, sob pena de usurpação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

Na espécie, a prova dos autos indica que o golpe de faca foi direcionado ao abdômen da vítima, região letal do corpo humano, bem como o ferimento causou grave lesão interna, com risco concreto à vida da vítima.

Além disso, segundo a narrativa da vítima em juízo, o recorrente, ao desferir o golpe, afirmou que o ofendido iria morrer, o que denota, possivelmente, a presença do dolo direto.

Ainda que tenha sido apenas um golpe, a circunstância de a vítima ter sido ferida de surpresa, com arma branca e em local vital, se trata de elemento probatório suficiente para admitir, em tese, a existência de
animus necandi
.

Desta feita, comprovada a materialidade delitiva e demonstrados indícios suficientes de autoria e de dolo específico, especialmente diante do depoimento judicial da vítima, não há outra providência senão submeter o recorrente ao julgamento de seus pares.

3. QUALIFICADORA

3.1. Provas da qualificadora

O recorrente alega que a discussão prévia entre ele o acusado, somado ao fato de que o golpe foi pela frente, retira do ataque seu caráter surpresa, a ensejar a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV do §2º do artigo 121 do Código Penal.

No entanto, razão não lhe assiste.

Sobre a possibilidade de decote das qualificadoras na fase de pronúncia, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite [...] quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

No caso, a vítima foi expressa ao destacar que o golpe de faca a pegou desprevenida, haja vista que o ataque ocorreu de forma abrupta e sem qualquer tipo de sinalização prévia.

Assim, a despeito da arguição ministerial em sede de parecer, no sentido de que o golpe de faca ocorreu em meio a um embate físico, o que autorizaria o decote da qualificadora, não é possível extrair esta conjuntura da versão fática trazida pelo ofendido.

A rigor, verifica-se que as provas dos autos, notadamente os relatos prestados pelo ofendido sob o crivo do contraditório, conferem suporte à tese acusatória de que o recorrente empregou meios com o objetivo de minar a capacidade de defesa da vítima, uma vez que, em teoria, a atacou de inopino.

Calha frisar, novamente, que não está a se afirmar que a narrativa defensiva não procede, mas sim que a incidência da qualificadora encontra suporte probatório nos autos, a revelar que a circunstância não é manifestamente improcedente e, portanto, a sua análise compete ao Tribunal do Júri.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
Adjailson Jose Pinheiro Alves,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025